Tribunal: TJDFT
Processo: 0714435-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Honorários Advocatícios. Rejulgamento. Tema 1.059 do STJ. Fixação por Equidade. Valor Elevado da Causa. Majoração em Grau Recursal. Impossibilidade. Provimento do Recurso.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios por equidade em embargos de terceiros, não obstante o valor elevado da causa.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão: i) analisar a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando elevado o valor da causa; ii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários recursais quando há provimento do recurso.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, divergindo o acórdão recorrido de orientação firmada por Tribunal Superior sob a sistemática de recursos repetitivos, necessário será o reexame da causa pelo órgão julgador local.
4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, conforme Tema 1.076 do STJ.
5. A majoração dos honorários recursais prevista no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil somente é cabível quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, nos termos do Tema 1.059 do STJ.
6. Tendo o recurso sido provido para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários, incabível sua majoração em grau recursal.
IV. Dispositivo e tese
7. Em juízo de retratação, recurso conhecido e provido para fixar honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, afastada a majoração recursal.
Tese de julgamento: "A majoração dos honorários recursais é incabível quando houver provimento do recurso, ainda que parcial, conforme Tema 1.059 do STJ, devendo ser fixados observando-se os percentuais do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil quando elevado o valor da causa."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2o, 8o e 11.
Precedentes vinculantes: STJ, Tema 1.076, REsp 1.850.512/SP e STJ, Tema 1.059, REsp 1.865.553/PR.